Tribunal: STF
Processo: ARE 1573569
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público. Nomeação judicial. Pagamento retroativo de salários. Tema RG nº 671. Arbitrariedade flagrante. Necessidade de comprovação. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que foi negado provimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se discutia o direito de servidor público ao pagamento retroativo de salários após nomeação por decisão judicial.

    2. O recorrente pleiteia o pagamento retroativo de salários, argumentando que sua exclusão do concurso público, baseada em histórico de dependência química, apesar da aptidão atual, teria sido intencional, com objetivo de prejudicar ex-adictos, configurando arbitrariedade flagrante e má-fé da Administração, o que justificaria a indenização pleiteada, sendo desnecessária qualquer incursão probatória.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se foi comprovada a alegada arbitrariedade flagrante e má-fé da Administração, de modo a concluir-se pelo direito ao autor à indenização requerida. 

    III. Razões de decidir

    4. A regra geral é a ausência de direito a pagamento retroativo para nomeações decorrentes de decisão judicial, uma vez que a remuneração é contraprestação por serviço prestado.

    5. A exceção a essa regra ocorre apenas em situações de arbitrariedade qualificada, como descumprimento de ordens judiciais, litigância protelatória ou má-fé da administração, que configuram fatos extraordinários a exigir reparação.

    6. A alegação de má-fé e intenção deliberada da Administração em discriminar o recorrente não encontrou respaldo no acórdão recorrido, pelo que somente seria verificável a partir da análise do quadro fático dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    7. O agravo regimental não apresentou fundamentos novos capazes de alterar a decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já refutadas, o que atrai a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    8. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios pode ensejar a aplicação de multa, nos termos dos artigos 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.

    IV. Dispositivo 

    9. Agravo regimental a que nega provimento, com incidência de multa.